Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-71.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Feito extinto sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Inércia da parte autora em cumprir a determinação de juntada de documentos – Hipótese que se trata de extinção por abandono da causa – Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Feito extinto sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Inércia da parte autora em cumprir a determinação de juntada de documentos – Hipótese que se trata de extinção por abandono da causa – Necessidade de intimação pessoal da parte autora que não foi observada – Artigo 485, § 1o, do CPC – Sentença anulada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008001-71.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes YURI
GALINDO (JUSTIÇA GRATUITA) e DENIS RENAN GALINDO (FALECIDO), é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-71.2014.8.26.0161 -Voto no 14740/lmi
2
Apelação no 1008001-71.2014.8.26.0161
Apelante: Denis Renan Galindo e outros
Apelado: N/C
VOTO no 14740/lmi
APELAÇÃO INVENTÁRIO EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO INCONFORMISMO
ACOLHIMENTO Feito extinto sem julgamento do mérito por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo Inércia da parte autora em cumprir a
determinação de juntada de documentos Hipótese que se trata de
extinção por abandono da causa Necessidade de intimação
pessoal da parte autora que não foi observada Artigo 485, § 1o,
do CPC
Sentença anulada
DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou extinto o processo, sem exame do
mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de a parte
autora não ter providenciado os documentos necessários ao andamento ao feito, apesar de
intimada.
Em seu inconformismo, a parte apelante pugna pela anulação
da respeitável sentença, ao argumento de que, apesar de os autos terem estado parados há mais
de dois, os autores tentaram solucionar todo o imbróglio processual, tentando eles retificar o
registro de óbito do genitor, nos autos no
1014475-87.2018.8.26.0161
e
1002823-68.2019.8.26,0161, além de o herdeiro Denis ter falecido.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos legais de sua admissibilidade, o recurso
de apelação é recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-71.2014.8.26.0161 -Voto no 14740/lmi
3
Processo Civil.
Trata-se de ação de inventário, sob o rito de arrolamento
sumário, promovida pelos filhos dos autores da herança.
A respeitável sentença extinguiu o processo sem exame do
mérito, com apoio no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a
parte autora, apesar de intimada, deixou de dar cumprimento à decisão que determinou a
juntada de vários documentos necessários ao andamento do eito.
Pois bem.
Em que pese a r. sentença ter julgada extinta a ação por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(artigo 485, IV, do CPC), vê-se que a hipótese dos autos é de abandono da causa prevista no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual, o juiz não resolverá o
mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbe, o autor abandona
a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
E a extinção do processo por abandono da causa, contida no
inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil exige prévia intimação pessoal da parte
autora, como estabelece o § 1o, do mesmo artigo, formalidade inobservada na espécie. Destaque-
se que a intimação dos patronos não supre a intimação pessoal da autora porquanto o abandono
da causa envolve aspecto subjetivo relacionada à vontade da parte em continuar a causa.
A finalidade da norma citada é certificar-se de que a própria
parte e não seu advogado abandonou a causa e com isso autorizar-se a drástica medida de se
extinguir o processo, sem exame de seu mérito.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Privado: Apelação no 1009848-29.2015.8.26.0564, relatora a Desembargadora MÔNICA DE
CARVALHO,
j.
01/03/2019.
Apelação
no
0101693-09.2009.8.26.0003,
relator
o
Desembargador SALLES ROSSI, j. 03/12/2018 e Apelação no 1131115-36.2014.8.26.0100,
relatora a Desembargadora CLARA MARIA ARAUJO XAVIER, j. 20/06/2018.
Deste modo, de rigor é a anulação da r. sentença.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-71.2014.8.26.0161 -Voto no 14740/lmi
4
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, ANULA-SE A
SENTENÇA, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)